Tribunal: TJDFT
Processo: 0701975-39.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. "HABEAS CORPUS". DIREITO PENAL. AMEAÇA. INJÚRIA. MESMOS FATOS. “BIS IN IDEM” PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEÇÃO. ANÁLISE APROFUNDADA DAS PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, §5, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do remédio constitucional.
II – Caso em exame.
2. Cuida-se de “Habeas Corpus”, com pedido liminar, impetrado pelo causídico Roger Maiochi, em favor de José Jackson Recio Torres, contra ato do Juízo do JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DO GUARÁ/DF, o qual, nos autos 0703528-16.2025.8.07.0014, teria recebido denúncia pelos mesmos fatos objeto do processo no 0700915-23.2025.8.07.0014.
III - Questões em discussão.
3. Conforme já relatado na decisão constante do ID. 73577047. o impetrante alega que foi denunciado pelo Ministério Público por crime de ameaça (art. 147 do CP) em razão de um episódio ocorrido em 17/10/2024 com motorista Leonardo Matos Pacheco. A denúncia oferecida no processo no 0700915-23.2025.8.07.0014 resultou na concessão do benefício da suspensão condicional do processo, cujas condições foram integralmente cumpridas.
4. Sustenta, contudo, que a suposta vítima apresentou, posteriormente, queixa-crime baseada nos mesmos fatos, agora sob a capitulação dos crimes de injúria e difamação. Alega, assim, a existência de duplicidade de persecuções penais fundadas no mesmo contexto fático, o que, em seu entendimento, caracteriza litispendência, em afronta ao princípio do ne “bis in idem”.
5. Requereu a concessão de medida liminar, “inaudita altera pars”, para determinar a imediata suspensão do curso da Ação Penal no 0703528-16.2025.8.07.0014, a fim de evitar constrangimento ilegal decorrente da sua continuidade.
6. Decisão liminar de indeferimento ID. 73577047.
7. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem de “Habeas Corpus”, com o consequente trancamento da mencionada persecução penal, por violar o princípio da segurança jurídica.
8. Informações da autoridade coatora prestadas no ID 73608011.
9. Parecer ministerial pela denegação da ordem de “Habeas Corpus” (ID. 74149760).
IV – Razões de decidir.
10. “Inicialmente, cumpre destacar que o trancamento de ação penal em sede de “Habeas Corpus” é medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, de forma inequívoca, sem a necessidade de exame aprofundado de prova, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. Acórdão 1994328 0700438-08.2025.8.07.9000, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/05/2025, publicado no DJe: 12/05/2025.
11. Neste caso, os argumentos trazidos pela defesa exigem uma análise mais detalhada dos fatos e das provas, o que não é permitido no rito restrito do “Habeas Corpus”, uma vez que esse instrumento não admite a ampliação/dilação probatória.
12. A presente análise não se limita à verificação de eventual ocorrência de 'bis in idem', mas envolve, sobretudo, a aplicação do princípio da consunção, conforme destacado pelo juízo de origem ID. 73608011. Tal princípio decorre da existência de uma conduta tipificada que se revela como etapa necessária e inafastável para a consumação do resultado previsto em um segundo tipo penal almejado pelo agente. Nesse contexto, a discussão acerca da aplicabilidade jurídica do princípio da consunção poderá ser oportunamente examinada em momento processual adequado após a devida instrução probatória, uma vez que, na fase inicial, o acusado se defende não do enquadramento jurídico atribuído, mas dos fatos narrados na denúncia.
13. Assim, não se verifica, de imediato, nenhuma das hipóteses legais que justifiquem o trancamento da ação penal, sendo indispensável a continuidade regular da persecução penal para a devida apuração dos fatos
V – Dispositivo.
14. DENEGO A ORDEM DE “HABEAS CORPUS”.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1994328 0700438-08.2025.8.07.9000, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/05/2025, publicado no DJe: 12/05/2025.